Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700025-77.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MC BAUCHEMIE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DESPACHO Intime-se o recorrido para ciência da manifestação da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (ID no 61926221). Após, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, consoante despacho de ID no 50313691. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007